Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017418-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usufruto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (APELANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – USUFRUTO COM RESERVA DE ÁREAS RURAIS PARA FINS DE PLANTAÇÃO DE TECA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –REDUÇÃO E PERDA DE PARCELA DA ÁREA DE PLANTIO DECORRENTE VENDA E INSTALAÇÃO DE PCH POR INICIATIVA DOS NÚ-PROPRIETÁRIOS – DIREITO DE REMUNERAÇÃO LIMITADO ÀREA REMANESCENTE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos necessários à resolução da lide e a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, queda-se inerte.

Se uma parcela da área a que faziam os Apelantes para fins de remuneração do usufruto é por eles alienada aos usufrutuários e outra parte é perdida por responsabilidade deles em decorrência de instalação de PCH no local após transação realizado com terceiros, deve a remuneração ser limitada à área remanescente de plantio.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1017418-61.2019.8.11.0041

APELANTE:

ANTÔNIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA
MARQUES FRIGIERI

APELADOS:

FLORESTECA S.A. E L
HS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada em face de FLORESTECA S.A. e LHS PARTICIPAÇÕES LTDA
.
(proc. n. 1017418-61.2019.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para “
reconhecer o direito dos Autores a 3,26 hectares do efetivo plantio de Teca, na Fazenda Terra Santa
”, determinando, ainda, a retificação do valor da causa para de R$ 100.000,00 para R$ 8.938.206,26 e a condenação dos Autores/Apelantes, em virtude do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Asseveram, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que “
não foi oportunizado às Partes a produção das provas que entendessem pertinentes
”.

Afirmam que os documentos constantes dos autos indicam expressamente que as Apeladas se comprometeram a plantar no mínimo 1.500ha de floresta teca na fazenda dos Apelantes, dos quais 20% (300ha) lhe pertenceriam, e não apenas 1.173,09ha, como considerado na sentença para fins de cálculo da área de direito.

Asseveram que com o posterior contrato de compra e venda, em que os Apelantes cederam parte de seu direito, qual seja 200ha, e o alagamento em aproximadamente 5,126 hectares, provocado pela construção de PCH, lhes restaria o direito de receber o referente a uma área de 94.874 hectares.

Citam que “
não há prova alguma nos autos de que teria havido alagamento de 6,71ha em razão da PCH
” e que a suposta área declarada como APP e o suposto corraedor em sua borda externa tampouco foram objeto de prova pelos Apelados.

Verberam que mesmo considerando a redução da área em razão da APP e corredor, fariam jus a 89,944ha hectares do efetivo plantio de teca ou, ao menos, 24,562ha se tomado como base a área de 1.173,09ha.

Defendem, ainda, a inadequada retificação do valor da causa, visto que, além das Apeladas não indicarem a suposta incorreção na contestação, “
a atuação do juiz para corrigir o valor da causa, de ofício, também deve se dar até o prazo de resposta do Réu ou, no máximo, até o saneamento do feito
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 217786380.

Haja vista a conexão entre as demandas, determino a associação destes autos ao Recurso de Apelação Cível n. 1023504-77.2021.8.11.0041, ao qual inclusive já encontra-se com publicação de pauta para julgamento, para que haja julgamento simultâneo de ambos os processos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Apelação interposta por ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada em face de FLORESTECA S.A. e LHS PARTICIPAÇÕES LTDA. (proc. n. 1017418-61.2019.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito dos Autores/Apelantes a 3,26 hectares do efetivo plantio de teca, retificando o valor da causa, de R$ 100.000,00 para R$ 8.938.206,26.

De início, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, como apontado pelo julgador singular, há nos autos elementos necessários à resolução da lide.

Anota-se que os Apelantes alegam a necessidade de produção de provas pertinentes sem, no entanto, indicarem quais seriam precisamente essas provas.

Inobstante, ao contrário do que pretendem fazer crer, foram eles, sim, intimados para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, consoante decisão de Id. 176066381, e quedaram-se inertes, a demonstrar o mero oportunismo na alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Superada tal questão, verifica-se que, em 29/08/2008, as partes firmaram “
Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Áreas Rurais e Outras Avenças
”, onde restou avençado

o usufruto de uma área de 1.333,72 ha, integrante da “Fazenda Terra Santa”, matriculada sob os registros n. 24.041 e 24.042 do 1° Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, de propriedade dos Recorrentes, para plantio de teca de 1.140,09ha na matricula n. 24.041 e 4,03ha na matricula n. 24.042, totalizando
1.144,12ha
, mediante remuneração de 20% do total plantado nas áreas (Id. 176066292, p. 6/11).

Embora os Apelantes indiquem que a área a ser considerada para o plantio de teca na fazenda é de 1.500ha, tal previsão é extraída do anterior Instrumento Particular de Parceria Rural com Instituição de Usufruto firmado pelos litigantes em 11 de junho de 2004, antes do desmembramento da matricula principal n. 5.900 do 1o Serviço Notarial de Barra do Bugres/MT (Id. 176066292, p. 3/5), e que foi substituído pela escritura pública acima indicada, de modo que a área total a ser considerada é a de 1.144,12ha, tal qual prevista na nova pactuação.

Os próprios Apelados informam que, em verdade, conseguiram realizar o plantio de
1.173,09ha
de madeira teca na Fazenda Terra Santa, razão pela qual, inicialmente, faziam jus os Apelantes a
234,618 ha
do plantio (20% de 1.173,09 ha).

Ocorre que, no decorrer do contrato, os Apelantes venderam aos Apelados a quantia de
200ha
pertencente à matrícula n. 24.041, lhes restando, portanto,
34,618ha
do plantio.

Inobstante, sem qualquer participação dos Recorridos, os Apelantes negociaram com terceiros a instalação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) na fazenda, a qual resultou, considerando o alagamento de uma parcela de área, a necessidade de formação de área de preservação permanente e de corredor de acesso em seu entorno em decorrência do empreendimento, em uma perda total de uma área de
31,36ha
destinada ao plantio de teca, restando aos Recorrentes, pois, somente um total de
3,26 hectares
.

Ora, é evidente que se perda de mais de 30 hectares de teca ocorreu por responsabilidade dos Apelantes, evidente que a área perdida deve ser descontada da parte que lhes cabe, os quais, inclusive, receberam a contraprestação pecuniária pela instalação da PCH em suas terras.

Anota-se que a despeito de sustentarem em suas razões recursais que o alagamento ocorreu em uma área de aproximadamente 5,126 hectares apenas, e que não há provas acerca da área declarada como APP e do suposto carreado, a afirmação contraria as assertivas por eles apresentadas na ação n. 1014579-97.2018.8.11.004, onde os Recorrentes cobram indenização da proprietária da PCH pelo alagamento das áreas de teca, e onde expressamente indicam o atingimento de uma área 20,52ha e a necessidade de recuperação da APP.

Logo, não se infere das razões recursais força suficiente para afastar a conclusão do julgador singular no sentido de que “
a parte Autora possui direito somente a área de 3,26 hectares do efetivo plantio de Teca, na Fazenda Terra Santa
”.

Acerca do valor da causa, conquanto não se desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, a jurisprudência mais recente deste Sodalício é no sentido de que o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – APÓS A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL – MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.
(...)

(N.U 1013347-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA - REJEITADAS - MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA – ESTABILIZAÇÃO DA MATÉRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.
Em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.
(N.U 1000048-78.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – EXTINÇÃO - EMENDA À INICIAL PARA MODIFICAR O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE OFÍCIO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. Precedentes. Recurso especial não conhecido” (STJ, Resp. 55288, rel. Min. Castro Filho).
(N.U 0002289-53.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que a verba honorária já foi arbitrada no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024